Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-29.2013.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-29.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI - CPF: 187.262.748-09 (APELANTE), JOSE POSSENTI - CPF: 010.471.089-68 (APELADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LELIA BARBOSA POSSENTI - CPF: 024.139.139-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA POSSE – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO PARCIAL – HIPÓTESE DE RESCISÃO CONTRATUAL CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restando comprovado o inadimplemento de contrato de arrendamento rural, mesmo que parcial, do arrendatário no pagamento das parcelas ao arrendante, configurada está a hipótese de descumprimento, a justificar a rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI E OUTRO, visando reformar a decisão de ID 177477156 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA POSSE nº 0001604-29.2013.8.11.0108 em que litiga contra JOSÉ POSSENTI E OUTRO, julgou improcedente o feito, fixando honorários sucumbenciais em favor dos recorridos na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID 177477165 os apelantes sustentam que há de se
“reconhecer a ocupação de parte do imóvel, em especial área que deveria ter sido preparada pelos apelados (120 há), uma vez que desenvolveram a pecuária sob o imóvel, e desse modo, não deve ser considerada para fins de cobrança de arrendamento ou demais obrigações estabelecidas por meio do contrato das partes.”

Defendem que
“no momento de ingresso da ação, os apelantes estavam completamente em dia com as obrigações, salvo no tocante a área retomada e explorada pelos arrendadores/apelados”
, não havendo que falar em descumprimento contratual ou inadimplência por sua parte, mas apenas pelos apelados, que não preparam integralmente a área arrendada.

Alegam que não deve ser aplicado o previsto no art. 92, § 6º, do Estatuto da Terra - Lei n. 4.504/64.

Ao final, requerem a reforma da sentença para ser julgada totalmente procedente a demanda originária, reconhecendo o inadimplemento contratual por parte dos recorridos.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 177477166.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação dos recorrentes não merece acolhida, pois entendo que a decisão elaborada pelo MM. Juiz
a quo
se mostra incensurável.

Embora a Lei de Regência da matéria não defina o negócio jurídico em testilha, o Decreto n.º 59.566/66, que a regulamentou, assim dispõe:

“
Art. 3º - Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os percentuais da Lei
.”

Nota-se, portanto, que o arrendador se obriga a ceder ao arrendatário o uso e gozo de determinado imóvel rural, mediante certa retribuição ou aluguel.

Importante destacar que,
“em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população”
(STJ, REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Nesse aspecto, não pairam dúvidas a respeito da existência do ajuste realizado entre as partes, pelo qual se obrigaram os réus, ora apelados, a entregar a área de que são proprietários aos autores, ora apelantes, a fim de que este a explorasse.

O desate da questão é simples, uma vez que a única questão a ser analisada nos autos se resume à ocorrência ou não do inadimplemento dos apelantes, que foi motivo de afastamento da prerrogativa de renovação do contrato de arrendamento rural em espeque.

In casu
, havendo controvérsia acerca da real área passível de cultivo disponibilizada pelos arrendadores aos arrendatários, foi necessária a realização de prova pericial para se saber a efetiva área arrendada sem a utilização de maquinário.

Em tal perícia se concluiu que dos 120 hectares referentes à área constante na cláusula terceira, alínea “b” do contrato pactuado entre as partes, era possível ser cultivada pelos apelantes 77,1128 hectares, sem a necessidade de intervenção de trator de esteira, bem como havia 42,8872 hectares passíveis de destocamento para cultivo do solo.

Portanto, isso afasta a alegação dos recorrentes de que nenhuma área dos 120 hectares foi preparada para o cultivo, visto que foi comprovado que 77,1128 hectares eram agricultáveis, uma vez que já estavam destocadas.

De igual sorte, a perícia comprova que os recorridos também não cumpriram integralmente com o pactuado, pois, de acordo com este mesmo dispositivo do contrato analisado, competia a eles intervir com trator de esteira na área, caso fosse necessário.

Assim, ambas as partes, arrendadores e arrendatários, descumpriram parte do contrato de arrendamento rural em análise, pois aqueles deixaram de destocar uma área de 42,8872 hectares, enquanto que estes deixaram de de cultivar uma área de 77,1128 hectares e não pagar a quantia proporcional.

Dessa feita, como bem destacado na decisão combatida, não podem os arrendadores, ora apelados, descumprir o avençado e, ainda, exigir o pagamento do preço nos exatos termos do contrato e, de igual sorte, não podem os arrendatários se eximirem de realizar o plantio em área cultivável que se fazia desnecessária a intervenção de trator de esteira e deixar de pagar o preço proporcional.

Diante desse cenário, verifica-se o inadimplemento contratual de ambas as partes, abrindo-se a necessidade de aplicação do disposto no art. 92, §6º, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), que dispõe que
“o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria”.

Deve-se destacar, por oportuno, a desnecessidade de notificação para a retomada do imóvel quando se trata de despejo fundado no inadimplemento, a teor do art. 32 do Decreto nº 59.566/96,
in verbis
:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

IX - se o arrendatário infringir obrigação legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Dessarte, demonstrado o inadimplemento, mesmo que parcial, da obrigação pelas partes apelantes, desnecessária prévia notificação para que os apelados possam reaver o imóvel objeto do contrato de arrendamento rural, não havendo falar, portanto, em renovação automática deste.

Diante do exposto, não comprovado o pagamento do contrato de arrendamento rural, mesmo que parcial, é de pleno direito a rescisão levada a feito, bem como é de direito dos apelados reaver a posse do imóvel.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Dessa forma CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024